Tribunal: STF
Processo: ARE 1384707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 6):



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Diadema. Escola de educação básica municipal. Obrigação de fazer. Pedido formulado pelo órgão ministerial no sentido de que seja compelido o Município de Diadema a obter Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB -, para a escola municipal. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. 



    1. Objeção. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Infundada a pretensa produção de prova, porquanto, uma detida análise de tudo o quanto consta dos autos permite verificar com clareza hialina que é incontroverso o fato de que a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, de sorte que, assim sendo, a controvérsia que remanesce gira em torno apenas de questões de direito, em especial quanto à obrigação de o MUNICÍPIO DE DIADEMA obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, para o regular funcionamento de instituição de ensino vinculada à rede municipal de saúde e, em especial, o prazo para cumprimento dessa obrigação. Preliminar repelida.



    2. Mérito. Direito constitucional e urbanístico. Escola municipal. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB. Obtenção. Obrigatoriedade. Incidência, no caso, dos ditames da Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015, Decreto Estadual n. 63.911/2018, Decreto Estadual n. 56.819/2011 e Lei Federal n. 13.425/2017. Omissão do Poder Público constatada, impondo-se a intervenção do Poder Judiciário, conquanto guardião da Lei Maior, não havendo se falar em violação ao primado da separação dos poderes. Precedentes desta Corte.



    3. Multa diária. Limitação do valor máximo das 'astreintes' que é medida de rigor. Sentença reformada no ponto.



    4. Prazo para cumprimento da obrigação. Majoração do prazo para 24 meses a contar da efetiva intimação para cumprimento da liminar que se mostra razoável. Sentença retificada, também, nesse aspecto.



    5. Sentença minimamente reformada. Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE DIADEMA parcialmente provido e remessa necessária acolhida em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público (fl. 11, Doc. 9), foram rejeitados (fl. 2, Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega violação aos arts. 2° (princípio da separação dos poderes); 5º, LV (princípio da ampla defesa); 37, XXI (contratação por licitação); e 167, II e V (princípio da reserva do possível), da Constituição, argumentando, para tanto, que:



    (a) “não há, ou não deveria haver, como o poder judiciário determinar uma obra imediata em específico sem substituir-se ao administrador público”, pois, “cabe ao poder judiciário em situações como tais e se for o caso determinar ao Poder Executivo a elaboração de políticas públicas para suprir eventual falta de determinada ação e não a execução de tais políticas públicas in concreto” (fl. 7, Doc. 8); 



    (b) “houve ofensa ao postulado Constitucional da ampla defesa”, uma vez que “o julgamento antecipado da lide subtraiu da Fazenda Pública Municipal a requerida e reiterada dilação probatória no sentido de aferir precisamente as ações a serem tomadas para a obtenção do indigitado auto de vistoria do corpo de bombeiros, neste caso específico, ou seja, para esta escola municipal” (fl. 8 Doc. 8);



    (c) o entendimento formulado no acórdão recorrido contraria o “regime constitucional das contratações de obras e serviços públicos”, sendo clara a violação ao texto constitucional, “o qual exige que a administração realize suas contratações por licitação” (fl 9, Doc. 8); e



    (d) a “determinação judicial que obrigue a Fazenda Pública Municipal a destinar o recurso para esta ou aquela finalidade sem que haja a programação prévia de tal despesa no orçamento nada mais faz (…) que criar despesa direta não prevista que, certamente excederá o crédito orçamentário” (fl. 10, Doc. 8).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, aos seguintes argumentos (fls. 5-27, Doc. 6):



    “2. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação civil pública em face do MUNICÍPIO DE DIADEMA alegando (fls. 01/07), em síntese, que conforme se apurou nos autos do inquérito civil n. 975/2018, a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB uma vez que verificadas irregularidades em equipamentos. Assim, diante desse cenário, e com especial escopo de proteger os menores que frequentam a escola, e não menos os servidores que lá laboram e eventuais frequentadores, justificou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a intervenção perante o Judiciário por meio da ação civil pública em tela objetivando a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA a providenciar com a máxima urgência a obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB -, para a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto. 



    3. Objeção. Cerceamento de defesa. 'Ab initio', de rigor se mostra seja analisada a preliminar ventilada pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA, que se bate pela nulidade da r. sentença de primeiro, ao argumento de que teve seu direito de defesa cerceado, pois que pretendia produzir prova tendente a comprovar que grande parte das escolas de educação básica do município são antigas escolas do Estado de São Paulo e, assim sendo, razoável que a obtenção dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCBs, reclame tempo. 



    3.1. Improcede a prejudicial trazida à baila pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA.



    Nesse sentido, cumpre mencionar que, com a devida vênia e respeito ao quanto argumenta em sede preliminar o MUNICÍPIO DE DIADEMA, não se justifica a pretensa produção de prova, uma vez que, na hipótese, uma detida análise de tudo o quanto consta dos autos permite verificar com clareza hialina que é incontroverso o fato de que a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB , de sorte que, assim sendo, a controvérsia que remanesce gira em torno apenas de questões de direito, em especial quanto à obrigação de o MUNICÍPIO DE DIADEMA obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, para o regular funcionamento de instituição de ensino vinculada à rede municipal de saúde e, em especial, o prazo para cumprimento dessa obrigação.



    3.2. Desse modo, infundada a alegação do MUNICÍPIO DE DIADEMA no sentido de que teve seu direito de defesa cerceado, sendo certo, ao arrepio do alegado, que a r. sentença vergastada não padece de nulidade, tendo sido inexoravelmente respeitado o mandamento constitucional previsto no inciso LV, do artigo 5º , do Diploma Maior.



    Assim, fica repelida objeção processual aventada pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA.



    4. Mérito. Acerca da questão de fundo trazido ao manto do Poder Judiciário por meio da ação civil pública em exame, tenha-se presente que assim estabelece a Constituição Federal em seu artigo 182:



     “Artigo 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.” 



    4.1. Como se nota, a Carta Magna traz em seu texto disposição expressa que impõe aos municípios executar políticas de desenvolvimento urbano, cujo escopo é garantir e ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e, em especial, assegurar o bem estar dos munícipes.



    4.2. E nesse passo, insta consignar que a Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015, que 'Institui o Código estadual de proteção contra Incêndios e Emergências e dá providências correlatas' , reza, no que interessa:



    […]



    4.3. Já o Decreto Estadual 63.911/2018, que regulamenta a sobredita a Lei Complementar Estadual n. 1.257/2015, prevê em seu artigo 3º , inciso XI:



    “Artigo 3º - (...) 



    XI - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB: é o documento emitido pelo CBPMESP certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio, nos termos deste Regulamento;” 



    4.4. Outrossim, mister registrar que o Decreto Estadual n. 56.819/2011, que 'Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá providências correlatas' , dispõe, no que pertinente ao caso 'sub examine':



    […]



    4.5. E urge colocar, nesse diapasão, que a Lei n. 13.425/2017, que 'Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil; e dá outras providências' , dispõe que cabe aos municípios, observada a legislação estadual pertinente, o planejamento urbano, observando normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande circulação e concentração de pessoas, senão vejamos:



    […]



    4.6. Infere-se, assim, da análise sistemática do arcabouço normativo acima colacionado que a legislação de regência pátria, a partir da Carta Magna, passando pela esfera federal e alcançando, logicamente, as esferas estadual e municipal, busca garantir ampla proteção e segurança às edificações e áreas de risco, estabelecendo medidas que visam, em especial, prevenir a ocorrência de incêndios, sendo uma destas medidas, consoante notadamente a legislação do Estado de São Paulo de regência, a obtenção, pelos proprietários de edificações, do denominado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB -, cuja emissão fica a cargo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual emitirá o AVCB após realizar vistoria na edificação e atestar o cumprimento de todas normas e critérios de segurança quanto à proteção contra incêndio.



    4.7. E na hipótese, como se disse, em sendo incontroverso o fato de que o MUNICÍPIO DE DIADEMA não logrou obter Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB para a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto uma vez que verificadas irregularidades em equipamentos (veja-se fls. 36/39), e sendo inexorável que o MUNICÍPIO DE DIADEMA se submete à legislação estadual supra delineada, imperiosa a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA a tomar as providências necessárias à obtenção do AVCB para a sobredita instituição de ensino municipal. 



    4.8. Insta preconizar, nessa vereda, que a ordem determinada no presente feito não implica em indevida ingerência do Poder Judiciário em esfera de competência do Poder Executivo, tampouco em afronta ao primado da separação dos poderes, haja vista que, na hipótese, restou caracterizada a omissão estatal, tendo sido mister, assim, a intervenção do Poder Judiciário como garantidor de direito fundamental, aqui, em especial, o direito social à segurança insculpido no 'caput' do artigo 6º , da Carta Magna. 



    4.8.1. Lembre-se, nesse vértice, que ao Poder Judiciário cabe observância do respeito às leis, entendendo assim como a missão de examinar a legalidade, aplicação e a constitucionalidade das leis, dentro de um Estado de Direito, e, por via de consequência, tratar-se de disposição constitucional a viabilidade de submeter ao Poder Judiciário toda e qualquer questão ou lesão a direito.



    4.8.2. Esse controle exercido pelo Poder Judiciário advém do equilíbrio do sistema de Poderes (freios e contrapesos), o qual afasta a possibilidade de suas competências serem extrapoladas. Entende-se, nesse sentido, que a ingerência propugnada é a manifestação do Judiciário provocado a se manifestar diante uma situação concreta, dentro de sua função típica, como Poder institucionalmente estabelecido.



    4.9. Salta aos olhos, destaque-se, que na forma como se dessume dos documentos acostados a fls.08/40, o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou o inquérito civil nº1836/16 após incêndio ocorrido no dia 16 de abril de 2016 na Escola Devanir José de Carvalho, tendo obtido na data de 15 de março de 2018, em reunião com a Secretária de Educação de Diadema, com a Procuradora Municipal de Diadema, com o engenheiro civil lotado na Secretaria de Educação e com a Assistente de Secretaria de Educação de Diadema, a informação de que das 62 (sessenta e duas) escolas do município, 56 (cinquenta e seis) estão sem AVCB.



    4.10. E assim, diante desse alarmante cenário, o órgão ministerial ingressou com diversas ações como a que ora se analisa objetivando compelir o Município de Diadema a obter Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB - para todas as escolas do município que padecem dessa irregularidade, sendo certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem sido uníssona em impor ao MUNICÍPIO DE DIADEMA o cumprimento da obrigação de que se trata.



    4.11. E tal cenário impõe, inegavelmente, a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de se repetir em diversas instituições de ensino, frequentadas por grande número de crianças e também por vasta gama de servidores, o incêndio que ocorreu na Escola Devanir José de Carvalho.



    4.12. Não se olvida, logicamente, da série de procedimentos, promoção de licitações e demais entraves burocráticos necessários à regularização de tantas edificações, sendo certo, nesse trilho, que não se ignora que muitas atividades administrativas permaneceram e ainda permanecem paradas diante da pandemia decorrente da propagação do vírus Covid-19.



    4.13. No entanto, o MUNICÍPIO DE DIADEMA já teve mais de 2 (dois) anos desde a sobredita reunião realizada junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo que o incêndio na Escola Devanir José de Carvalho ocorreu há mais de 4 (quatro) anos e, ainda assim, não parece ter tomado medidas efetivas para regularizar as instituições de ensino do município que não possuem o AVCB.



    4.14. Logo, a imposição de cumprimento de obrigação de fazer concernente na obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB -, para a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto é imprescindível, sendo que, em respeito ao primado da razoabilidade, forte nos argumentos exarados pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA, de rigor é a majoração do prazo para cumprimento da obrigação imposto na r. sentença de primeiro grau, prazo este que passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses a contar da intimação para cumprimento da liminar, destacando-se que a ação em tela foi ajuizada em 07 de novembro de 2018, com liminar concedida em 27 de novembro de 2018 (fls.41/42) e correspondente intimação efetuada em 14 de dezembro de 2018 (fls. 63), e, passados mais de 17 meses, não se tem notícia da tomada de providências efetivas para a obtenção do AVCB para a Escola Municipal de Educação Básica José Rodrigues Pinto, razão pela qual, ainda que se admita o alargamento do prazo para cumprimento da obrigação, não se cogita de alteração no termo inicial.



    [...]



    7. Destarte, a manutenção da r. sentença de primeiro grau, que acolheu integralmente a pretensão do 'Parquet' , é medida que se impõe, consignando-se apenas que o valor das 'astreintes' fica limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinando-se que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer fica dilatado para 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da intimação para cumprimento da liminar.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos das escolas daquele Município o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente